Tribunal: STF
Processo: RE 1439970
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 29, p. 2):



“DESAPROPRIAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS, COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



1. Indenização - Valores corretamente apontados em perícia para justa indenização - Inteligência do art. 26, do DL n.º 3.365/41 - Fixação mantida. 



2. Correção monetária - aplica-se a Tabela Prática do TJSP, que deverá incidir a partir da data do laudo pericial. 



3. Juros Compensatórios - Incidência devida em decorrência da perda antecipada da posse do imóvel -Taxa de 12% ao ano - Súmula 618 do STF. 



4. Juros Moratórios - Base de cálculo - 6% ao ano, a partir do exercício seguinte àquele em que o pagamento seria devido - Necessidade de observância da regra do art. 100, §12, da CF, com a redação dada pela EC n.º 62/09 - Inteligência da Súmula 618 do STF. 



5. Honorários advocatícios sucumbenciais Mantidos, uma vez que observado o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/41. Verba honorária do assistente técnico dos expropriados que deverá mesmo ser reembolsada pelo expropriante, contudo limitada a 2/3 sobre o valor dos honorários do perito oficial que elaborou o laudo definitivo. Recurso dos expropriados provido em parte. Recurso do expropriante não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 38, p. 10):



    “(...) a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei em fase de execução.”



    Aduz-se que (eDOC 38, p. 13):



    “(...) todos e quaisquer débitos da “Fazenda Pública”, inclusive os decorrentes de desapropriação, a partir de 30/06/09, data da publicação da referida lei, deveriam ser aplicados novos índices e critérios por ela definidos, passando a ser aplicada a Taxa Referencial (TR) para fins de atualização monetária (...).”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 15, pp. 6-12): 



    “(...)



    Com relação aos juros compensatórios, dispõe o art. 15-A da Lei de Desapropriações (Dec.Lei 3.365/41): “Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos”. 



    E, conforme assentando pela Súmula n.º 408, do C. Superior Tribunal de Justiça, “Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Assim, fixo os juros compensatórios em 12% ao ano, sobre o valor da diferença apurada, a partir da data da ocupação do imóvel até a data da expedição do precatório original (AgRg no REsp 932.079/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 2/6/10).



    Nos termos do atual regramento constitucional, não há mais que se falar que os juros moratórios incidem cumulativamente com os juros compensatórios, pois passaram a incidir em períodos distintos (art. 100, § 12, da CF, com a redação dada pela EC n.º 62/09).



    Os juros de mora visam à recomposição pelo atraso no pagamento da indenização fixada na sentença e passam a correr apenas no exercício seguinte àquele em que o precatório expedido deveria ter sido pago; os juros compensatórios se destinam a compensar os expropriados pela perda antecipada da posse do imóvel, substituindo, assim, os frutos que deixaram de perceber ou que poderiam vir a receber e incidem até a data da expedição do precatório.



    Inafastável a incidência da correção monetária, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça (que elenca os índices predominantes na jurisprudência), mesmo porque a correção não constitui penalidade, mas mera atualização do valor da moeda, em face do fenômeno inflacionário, que deverá incidir a partir da data do laudo pericial definitivo (fevereiro/2014). 



    4. A verba honorária advocatícia foi fixada com base na sistemática introduzida pelo § 1º do artigo 27 da Lei de Desapropriações (Decreto-lei 3.365/41), e o percentual adotado não comporta modificação.



    (...).”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 , cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10% (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b , do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente